Tribunal: STF
Processo: ARE 1575081
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Militar. Auxílio fardamento. Fatos e provas. Súmula 279/STF. Discussão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a aplicação da Súmula 279 do STF e a existência de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental trouxe argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática.



    III. Razões de decidir



    3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada, impondo-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.



    4. O Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    5. A controvérsia foi solucionada pelo Tribunal de origem com base na interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e no reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Tais procedimentos são inviáveis em sede de recurso extraordinário, conforme a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se a Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.